Tribunal: STF
Processo: ARE 1223638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Precatórios. Não incidência de juros moratórios durante o período a que se refere o art. 100, § 5º, do texto constitucional, na redação dada pela EC 62/2009. Súmula Vinculante 17 aplicável ao caso. 4. A existência de coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência do STF nesse caso específico. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.